Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-89.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017586-89.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO ANTONIO JUNQUEIRA NETO - CPF: 996.864.571-00 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), FRANCIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.247.571-67 (VÍTIMA), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
”

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que foi rejeitado os embargos de declaração opostos por
Geraldo Antônio Junqueira Neto
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a ambiguidade no voto condutor, no que tange ao fundamento para desclassificação de um crime (lesão corporal) para outro (contravenção de vias de fato), bem como a omissão por desconsiderar o interrogatório do denunciado que afirma não ter agredido a vítima, em visível violação do princípio da valoração da prova e, consequentemente do
in dubio pro reo.

Por fim, requer a reforma da decisão, com a absolvição do denunciado pelo crime de contravenção de vias de fato.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na reiteração dos embargos anterior, sustentando a omissão e ambiguidade do acórdão, quanto à manutenção da desclassificação à contravenção de vias de fato, de forma contrária aos princípios da valoração da prova e do
in dubio pro reo,
merecendo, pois, sanar os vícios para reformar a sentença e reconhecer a absolvição.

Sem razão o embargante, posto que os fundamentos utilizados tanto no acórdão proferido nos embargos de declaração anterior e, ainda, na apreciação do recurso de apelação, estão claros e abrangem toda justificativa que levou a convecção deste juízo, para manutenção da condenação do agressor.

Como sabido, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima assume crucial importância quando proferida de forma harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas, o que ocorreu na hipótese, em que Franciele relata em toda persecução penal, que foi agredida por Geraldo, que lhe deu murros em seu estômago, no nariz, deu tapas no rosto e mordeu os dois lados da usa bochecha.

Por outro lado, embora o embargante negue a autoria, não se desincumbiu de demonstrar que não foi o responsável pela prática delitiva. Ao contrário, afirma que a vítima já o agrediu e fez várias postagens em rede social, um dia após a agressão sem qualquer lesão no seu rosto.

Como insistentemente fundamentado, tais alegações, por si só, não afastam a autoria e materialidade presentes nos autos. Como dito, a vítima manteve sua versão de forma contundente em toda a persecução penal e as postagens não podem ser consideradas como fotos tiradas em tempo real.

Assim, não há que se falar em violação à valoração da prova, tampouco do
in dubio pro reo
, ao considerar a fala da vítima, posto que corrobora com as demais provas colacionados nos autos.

Ocorre que, embora não haja dúvida sobre a prática de agressões em desfavor da vítima, ela não foi realizar o exame de corpo de delito, para aferir a gravidade das lesões sofridas e, portanto, não se enquadra no fato típico da lesão corporal. Entretanto, há possibilidade do juízo desclassificar o crime a uma contravenção de natureza mais leve, que é a vias de fato, como é o caso dos autos.

A propósito nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL E RAZÃO PLAUSÍVEL PARA SUA AUSÊNCIA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – READEQUADO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo exame pericial nos autos, e nem sequer laudo ou prontuário médico-hospitalar, que demonstre a efetiva ofensa à integridade física da vítima, inclusive tendo esta relatado que não ficou com hematomas em decorrência da agressão sofrida, de rigor a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal. Readequado, porém, o quantum indenizatório de acordo com as particularidades do caso.” (N.U 1000521-06.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – PERSEGUIÇÃO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. LESÃO CORPORAL, PERSEGUIÇÃO E DESACATO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS JUDICIAIS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. LESÃO CORPORAL – DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA VIAS DE FATO – INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO OU OUTRAS PROVAS ACERCA DOS VESTÍGIOS DO CRIME NO CORPO DA VÍTIMA – 3. PERSEGUIÇÃO – ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA QUE SE EMOLDURA AO TIPO PENAL DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER, PELO QUAL O RÉU JÁ FOI CONDENADO – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – NECESSIDADE, POR OUTRO LADO, DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada à materialidade e a autoria das condutas criminosas narradas na denúncia, é inviável acolher-se o pleito absolutório por falta de prova, especialmente se as palavras judiciais da vítima foram firmes e corroboradas pelas declarações judicializadas de testemunhas que presenciaram ao menos parte das ações delituosas;

2. Por outro lado, inexistindo exame pericial nos autos, nem mesmo anexados laudos ou prontuários médico-hospitalares, a fim de comprovar as lesões corporais sofridas, inclusive tendo a vítima relatado na delegacia que não ficou com lesões pelo corpo, imperiosa a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ainda que de ofício;

[...]” (N.U 1000465-55.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (destaquei)

Portanto, não há no acórdão objurgado qualquer vício previsto no artigo 619 do CPP, qual seja ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ao contrário, salta aos olhos apenas o descontentamento do embargante com a conclusão que este colegiado chegou. Logo, imperioso seja rejeitado os aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO DO JÚRI – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA A QUALQUER TEMPO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Tratando-se de nulidade absoluta, o vício decorrente da ausência de quesito obrigatório em julgamento afeto ao Tribunal do Júri pode ser arguido a qualquer tempo, e não se sujeita à preclusão.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento dos embargos de declaração opostos na apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados
.” (N.U 0003069-63.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA OMISSÃO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA – MERO INCONFORMISMO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – IMPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados
.”(N.U 1006476-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023